Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711588-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA REGINA GOMES DA SILVA MACEDO RÉU ESPÓLIO DE: OCTAVIO PEREIRA DE MELLO MACEDO DECISÃO 1. Agrava o réu contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 57168905 - Pág. 2) que, em demanda indenizatória por supostos desfalques em conta PASEP, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, ante a desnecessidade de dilação probatória. Alega, em suma, que deve ser deferida a perícia contábil, a fim de que seja possível identificar a veracidade do direito vindicado pela parte autora, consistente em indenização por eventuais diferenças de valores recebidos em conta PASEP. Sustenta a probabilidade do direito (necessidade do deferimento da perícia para o deslinde do feito) e o perigo de dano (julgamento antecipado sem a oportunidade de produção da prova). Requer, liminarmente, que seja deferida a prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Decisão que indefere, na fase cognitiva, a produção de provas não comporta agravo de instrumento, porquanto alheia ao rol taxativo do CPC 1.015, mas não fica acobertada pela preclusão e, por isso, poderá ser questionada em eventual apelação (CPC 1.009, § 1o). Atente-se, mutatis mutandis, para o seguinte precedente da Corte: EMENTA AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. HIOPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. ART. 1.009, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento fixado no julgamento do REsp 1.696.396, sob o rito dos recursos repetitivos, pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil quando presente a urgência na apreciação pelo Judiciário, depende da análise do caso concreto para averiguação do preenchimento do requisito de urgência. 2. A decisão de indeferimento do pedido de produção de provas não é recorrível mediante agravo de instrumento, conforme se infere do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. As questões ditas não agraváveis não serão acobertadas pela preclusão e, caso ocasionem prejuízo à parte, deverão ser discutidas em sede de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, CPC). 4. Agravo Interno desprovido. (7a T. Cível, ac. 1189414, Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 2019). A excepcional atenuação do critério legal restritivo das hipóteses que admitem agravo de instrumento (CPC 1.015) depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. No caso, não há risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade ao agravo de instrumento, consoante a jurisprudência da Turma evidenciada, dentre outros, nos seguintes acórdãos: 1.388.192/Des. Fernando Habibe; 1.388.069/Des. Sérgio Rocha; 1.356.386/Des. James Eduardo Oliveira; 1.373.809/Des. Luís Gustavo de Oliveira. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 25/03/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator